Tribunal: TJPA
Processo: 0823389-30.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823389-30.2022.8.14.0006

APELANTE: DAVIDSON ROBERTO DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL A SER NULIFICADO. INAPLICABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por Davidson Roberto dos Santos Nunes e Paulo Cesar Tavares Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB). Ambos foram presos em flagrante após denúncia anônima, tendo sido apreendida com eles a res furtiva e uma arma de fogo artesanal. As defesas pleitearam, entre outros pedidos, a nulidade da prisão e do reconhecimento, absolvição por insuficiência e provas, afastamento de majorante, aplicação de minorante e alteração do regime de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na prisão em flagrante por suposta revista pessoal ilegal; (ii) analisar a validade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima; (iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação dos acusados; (iv) definir a aplicabilidade da minorante de participação de menor importância ao condutor da motocicleta; (v) examinar a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de agentes; (vi) avaliar o regime inicial de cumprimento de pena e eventual reformatio in pejus na fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revista pessoal e a prisão em flagrante dos acusados são válidas quando há fundada suspeita decorrente de comunicado via CIOP, com indicação de características precisas e confirmação visual pelas autoridades policiais.

2.

A autoria e a materialidade do roubo estão demonstradas por provas testemunhais coesas, apreensão de bens e confissão extrajudicial dos réus.

3.

A participação do réu que conduzia o veículo é relevante e efetiva para o êxito do roubo, inviabilizando o reconhecimento da minorante prevista no artigo 29, §1º, do CPB.

4.

A majorante do concurso de agentes é mantida; pois há prova de atuação conjunta e previamente ajustada dos acusados na prática de múltiplos roubos.

5.

O regime semiaberto é o adequado para a pena aplicada superior a 4 anos e inferior a 8 anos, especialmente diante da violência do crime e do concurso de agentes.

6.

A pena de multa fixada acima do patamar anterior à anulação da sentença viola o princípio da vedação à reformatio in pejus, sendo passível sua correção ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A revista pessoal e a prisão em flagrante são válidas quando fundadas informações prestadas via CIOP, com indicação de características dos agentes e por ação policial imediata.

2.

A comprovação da autoria delitiva, no caso, não decorreu e reconhecimento de pessoas, mas de outros meios de prova.

3.

A participação de quem conduz o veículo na prática do roubo não configura conduta de menor importância.

4.

A presença de dois agentes na execução conjunta do crime justifica a incidência da majorante do artigo 157, §2º, II, do CPB.

5.

É vedada a reformatio in pejus, ainda que em sentença proferida após a anulação parcial por ausência de defesa técnica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, “b”; 65, I e III, “d”; 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, art. 226. CF/1988, art. 5º, LVI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Crim. 1500225-67.2023.8.26.0477, Rel. Ds. Alcides Malossi Junior, j. 16.01.2025; TJ-PR, Ver. Crim. 0000095-09.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, j. 19.06.2023; TJ-GO, Ap. Crim. 5306934-58.2023.8.09.0137, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, j. 26.08.2024; TJ-MT, Ap. Crim. 0027427-04.2016.8.11.0042, Re. Des. Marcos Machado, j. 05.11.2019.

ACORDÃO

Visto.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade de votos, em conhecer integralmente do recurso interposto pelo acusado Davidson Roberto dos santos Nunes e parcialmente do recurso interposto pelo acusado Paulo Cesar Tavares Pereira, negando provimento a ambos os apelos, nos termos do voto relator.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos pelos réus DAVIDSON ROBERTO DOS SANTOS NUNES e PAULO CESAR TAVARES PEREIRA, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, em 03/03/2023 (ID 24740364), retificada em 08/10/2024 (ID 24740414 ), nos autos da ação penal de nº 0823389-30.2022.8.14.0006 (sistema PJe), na qual foram ambos condenados pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, respectivamente, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Oferecimento da denúncia
– 17/11/2022 (ID 24740296).

Recebimento da denúncia
– 28/11/2022 (ID 24740303).

Resposta à acusação
– 02/12/2022 (ID 24740308).

Sentença condenatória
– 03/03/2023 (ID 24740364) e 08/10/2024 (24740414).

Apelação de PAULO CESAR TAVARES PEREIRA
– 12/04/2023 (ID 24740382).

Razões recursais de PAULO CESAR TAVARES PEREIRA
– 04/07/2023 (ID 24740393).

Em suas razões, o réu PAULO CESAR TAVARES PEREIRA impugna a validade do conjunto probatório, alegando que a revista realizada nos acusados se deu de modo ilegal, pois não havia fundada suspeita, o que geraria nulidade, por derivação, de todos os elementos produzidos a partir da prisão em flagrante.

Requereu a absolvição por insuficiência probatória de autoria, notadamente diante da nulidade de reconhecimento feito pela vítima.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea e da menoridade do réu; pela aplicação da minorante da participação de menor importância; pelo decote da majorante do concurso de agentes; e pela fixação do regime inicial aberto.

Apelação de DAVIDSON ROBERTO DOS SANTOS NUNES
– 09/10/2024 (ID 24740415).

Razões recursais de DAVIDSON ROBERTO DOS SANTOS NUNES
– 10/12/2024 (ID 24740419).

Em suas razões, o réu DAVIDSON ROBERTO DOS SANTOS NUNES, requereu a absolvição do denunciado por insuficiência de provas de autoria; subsidiariamente, o decote da majorante do concurso de agentes e a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões do Ministério Público do Pará pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (IDs 24740400 e 24740424).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e total desprovimento dos apelos (IDs 25859739 e 25859740).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A, do RITJEPA).

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade.

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, salvo no que diz respeito ao pedido de fixação de pena do acusado Paulo Cesar Tavares Pereira no mínimo legal, por conta das atenuantes da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), pois a dosimetria realizada pelo juízo a quo (ID 24740364) aplicou referidas atenuantes e, por isso, fixou a pena provisória no mínimo legal, de 4 (QUATRO) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, logo não há qualquer interesse recursal da defesa nesse tocante.

II – Do mérito recursal.

II.1 – Da preliminar de nulidade da prisão em flagrante por ofensa à intimidade dos acusados – revista ilegal.

A defesa do acusado Paulo Cesar Tavares Pereira requer a nulidade do conjunto probatório, sob a alegação de que a revista realizada nos acusados se deu de forma ilegal, por afrontar seu direito fundamental à intimidade, diante da ausência de fundadas suspeitas.

Ocorre que, conforme se depreende do conjunto de provas dos autos, a revista nos acusados e a consequente prisão deles decorreu de denúncia via CIOP, após a qual este enviou mensagem via razão, comunicando as guarnições policiais que estivessem na região do bairro Icuí-Guajará que uma dupla de homens estaria realizando uma série de assaltos próximo a paradas de ônibus na Estrada do Icuí e indicou como características de tais homens o fato de estarem juntos numa motocicleta de cor escura.

As testemunhas ouvidas em juízo (IDs 24740328 e 24740320) foram uníssonas em declarar que, após mensagem do CIOP, avistaram os acusados com as mesmas características ali mencionadas, trafegando na área indicada e em alta velocidade, o que chamou a atenção da guarnição policial e fez com que esta os acompanhasse e, finalmente, procedesse à abordagem, ocasião em que, de pronto, os réus jogaram ao chão a arma de fogo artesanal e confessaram os delitos.

Em situações semelhantes, a jurisprudência tem decidido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. APELO DO MP. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Mérito. Abordagem da GCM sob a suspeita relacionada a crime de roubo majorado ocorrido na véspera. Justa causa à atuação concreta. Fundada suspeita. Tentativa de fuga. Informações correspondentes às do veículo usado no roubo. Sequencial prática de outro delito, resistência. Art. 5º, inc. LVI, CR/88 c/c art. 244, CPP. Não existe ofensa às garantias fundamentais, se, em virtude das circunstâncias, era razoável inferir pelo fumus commissi delicti em razão de comportamento do próprio réu. Não se vislumbra, no caso, uma abordagem discriminatória, aleatória e mal embasada pelos guardas, que atuam subsidiariamente na tutela de interesses públicos locais. Validade do conjunto das provas, originárias e por derivação, pelas diligências da Guarda Municipal. Art. 157, caput, e § 1º, do CPP. ADPF 995. Declaração de inconstitucionalidade conforme o Texto Maior para as interpretações que excluem GCMs como partes do sistema. Atuação que não é limitada à proteção de bens, serviços e instalações municipais. – Provas. Materialidade e autoria, quantum satis, demonstradas. Réu confesso, reconhecido pela vítima ao longo da persecução penal. Declarações que se amparam nos testemunhos dos guardas municipais. – Majorante a ser reconhecida, no caso do roubo. Prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo empregada. Precedentes. Crime de resistência, entretanto, não adequadamente comprovado. Absolvição de rigor. Art. 386, VII, do CPP. Pretensão ministerial parcialmente acolhida, afastada a relativa à resistência. Parcial provimento.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15002256720238260477 Praia Grande, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/01/2025, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/01/2025)

Revisão criminal. Crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Pleito de anulação do processo. Arguição de nulidade da revista pessoal em razão de abordagem realizada exclusivamente em “fundada suspeita”. Ausência de justa causa prévia. Inocorrência. Existência de denúncias anônimas comunicando ameaça com arma de fogo. Ciência antecedente pela polícia de envolvimento do paciente em vários crimes de roubo cometidos na cidade. Abordagem e localização da arma de fogo (caneta-revólver) no bolso do apelante, em via pública. Prova eficiente. Flagrante delito comprovado. Crime permanente e de perigo abstrato. Incolumidade pública violada. Prova idônea. Condenação mantida. Revisão improcedente. 1. Cabe ressaltar que ordem pública deve ser compreendida como o estado de paz social sentido pela sociedade, advindo de garantia coletiva e individual promovida pelo poder estatal, dentre as quais se encontra a segurança pública. Sendo certo que a incolumidade pública deve sobressair ao direito individual quando se trata de prática de crime permanente e de perigo abstrato. 2. Não se pode afastar da situação previsto no art. 244 do CPP, que autoriza a revista pessoal com dispensa do mandado, quando há fundada suspeita de que tal pessoa esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito, o que de fato anteriormente já existia.

(TJ-PR 00000950920238160000 Ortigueira, Relator.: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 19/06/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Portanto, entendo configuradas as fundadas razões que justificam a revista pessoal nos acusados, a qual culminou com a apreensão dos produtos dos roubos e da arma de fogo, não havendo que se falar em nulidade da prisão em flagrante.

II.2 – Do pedido de absolvição dos acusados por insuficiência de provas e da nulidade do reconhecimento feito pela vítima.

A defesa de ambos os acusados requer a absolvição por insuficiência de provas, pois defende que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (ID 24740296), no dia 03/11/2022, por volta das 6h, a vítima estava saindo de sua casa em direção ao seu local de trabalho, caminhando pela rua Fazendinha (estrada Icuí-Guajará, Ananindeua/Pa), quando foi abordada pelos dois acusados numa motocicleta. Durante o roubo, o acusado Davidson Roberto dos Santos Nunes estava na garupa do veículo, sacou uma arma de fogo e ameaçou a vítima, subtraindo sua mochila que continha um tablet e documentos pessoais. Após a subtração, Davidson subiu novamente na motocicleta, que era pilotada por Paulo Cesar Tavares Pereira e ambos empreenderam fuga. A Polícia militar foi acionada via CIOP e uma de suas viaturas avistou os indivíduos, que possuíam as características narradas, tendo eles tentado fugir e jogado a arma de fogo ao chão, todavia foram encontrados na posse da mochila da vítima, com seu tablet, além de outro celular roubado de uma vítima não identificada nos autos. Em sede policial, a vítima reconheceu os réus como autores do delito.

A materialidade do delito se encontra provadas por meio do boletim de ocorrência policial comunicado pelo condutor PM MARCOS DIEGO TOURÃO SOARES, narrando os termos da denúncia. Pelo auto de apresentação e apreensão de 1 (um) veículo marca Honda Fan, cor azul escuro, placa OSW6D21; 1 (uma) arma de fogo caseira, 1 (um) aparelho de telefone celular marca Samsung; e 1 (um) tablet marca Samsung (ID 24740261 – pág. 8); pelo auto de entrega do tablet á vítima (ID 24740261 – pág. 9); e pelo documento da motocicleta em nome de Roberto Rafael dos Santos Lima (ID 24740261 – pág. 10).

A autoria delitiva está provada pelos depoimentos colhidos em juízo, nos quais as testemunhas PM Marcos Diego Tourão (ID 24740328 e 24740325), PM Mateus de Lima Gonçalves (ID 24740324 e 24740322) e PM Welison Lacerda Barbosa (ID 24740322 e 24740320), foram uníssonas e contundentes em afirmar como prenderam os dois denunciados na posse do tablet da vítima Mateus Braz do Amaral, a quem foi posteriormente restituído.

Embora, em juízo, os réus tenham exercido o direito constitucional ao silêncio, em sede policial, os dois confessaram o delito (IDs 24740260 – pág. 9 e 24740261 – pág. 1), não havendo qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

No que diz respeito á suposta nulidade do reconhecimento formal dos acusados, ressalto que, de fato, a diligência do artigo 226, do CPP, não foi cumprida, todavia a prova de autoria não dependeria de tal meio de prova. Isto porque ambos foram encontrados na posse da res furtiva, logo após o cometimento do delito e ainda em situação flagrancial. Em que pese o entendimento do STJ ser no sentido de que o reconhecimento de pessoas e coisas deve seguir as prescrições legais do artigo 226, do CPP, tal entendimento não impõe que sempre se realize o reconhecimento para fins de comprovação de autoria. No caso dos autos, fartas são as outras provas de autoria, conforme já dito anteriormente.

Sendo assim, inviável a aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório dos autos permite a formação de um juízo de certeza acera da culpabilidade dos agentes, devendo ser mantida a condenação de ambos.

II.3 – Do pedido de aplicação da minorante da participação de menor importância.

Trata-se de pedido específico formulado pela defesa de Paulo Cesar Tavares Pereira, a qual entende que restou configurada a participação de menor importância, a atrair o redutor do artigo 29, §1º, do CPB, que enuncia:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A defesa sustenta que o acusado somente conduzia o veículo utilizado no assalto e que o outro réu foi quem empunhou a arma de fogo e efetivou a ameaça e a subtração dos objetos, o que implicaria em uma menor culpabilidade e, por conseguinte (com base na máxima da proporcionalidade das penas), deveria gerar uma pena menor. Todavia, o entendimento jurisprudencial pátrio é contrário, pois entende que aquele que conduz o veículo usado na prática de delitos continuados participa efetivamente da conduta criminosa, devendo ser apenado nos termos do artigo 29, caput, do CPB.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA. INCLUSÃO MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.INVIABILIDADE. I - Constatado o desacerto do sentenciante em não aplicar o aumento da majorante do emprego de arma de fogo, § 2º-A, inciso I, art. 157, do Código Penal Brasileiro, comprovado nos autos que o processado utilizou a arma de fogo para intimar a vítima, comportável o aumento da majorante. II - Não prospera a redutora de pena da participação de menor importância, art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, em favor do processado que concorreu efetivamente para a execução do crime, atuando de forma determinante, agindo em conluio com terceira pessoa, convergindo esforços para o propósito comum, conduzido a motocicleta junto com terceiro não identificado, abordando as vítimas, ameaçando-as, delas subtraindo para si os seus pertences, desenvolvendo atividade de grande relevância consequencial .PRIMEIRO APELO PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

(TJ-GO 53069345820238090137, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CONFIGURADO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CONFIRMADO EM JUÍZO - APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO APELANTE - CONFISSÃO PARCIAL - AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO JUSTIFICADA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E APELANTE - ROUBO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - REVÓLVER APREENDIDO DENTRO DO VEÍCULO - PRISÃO DO APELANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME NA POSSE DOS BENS - COAUTORIA - PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA - TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA QUALIFICADORA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CONDUTA DO APELANTE NÃO SE MOSTRA PERIFÉRICA OU DE SOMENOS IMPORTÂNCIA - COMPLETO DOMÍNIO SOBRE O RESULTADO DA EMPREITADA CRIMINOSA - CONCORDÂNCIA COM A PRÁTICA DO DELITO - REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - PARECER DA PGJ - ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ( CP, ART. 29, § 1º) NÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. “São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.” (TJMT, Ap NU 0005836-33.2017.8.11 .0015)

“No concurso de pessoas basta que um dos agentes faça uso de arma para que a correspondente majorante, por ser circunstância objetiva, estenda-se aos demais, nos termos do art. 30 do CP. Assim, mesmo não empunhando a arma de fogo para intimidar a vítima, o apelante [...] pilotava a motocicleta e deve responder como coautor pelo roubo com emprego de arma de fogo.” (TJMT, Ap NU 0010738-92.2018.8 .11.0015)

A conduta do apelante não se mostra “periférica ou de somenos importância, já que detinha completo domínio sobre o resultado da empreitada criminosa, demonstrando total concordância com a prática do delito, e realizando, ainda, atos executórios propriamente ditos, a saber: (1) anunciou o assalto; (2) proferiu ameaças e xingamentos contra a vítima; e (3) e subtraiu bens móveis da vítima, tendo sido flagranteado, posteriormente, em posse da res” (Parecer da PGJ nº 398/2019).

“Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, § 1 .º do CP), na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado.” (TJMT, Ap nº 65603/2018)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0027427-04.2016.8 .11.0042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2019)

Destarte, mais uma vez, nego provimento ao recurso.

II.4 – Do pedido de exclusão da majorante do concurso de agentes.

A defesa de ambos os acusados requereu o decote da majorante do artigo 157, §2º, II, do CPB, pois não teria ficado comprovado o liame subjetivo entre os dois agentes, para ter se configurado o concurso.

Antecipo que não assiste razão às defesas, pois o contexto probatório dos autos indica que os dois acusados foram presos juntos e ambos na posse dos objetos roubados de duas vítimas. Indica, igualmente, que a prisão dos agentes se deu após o CIOP ter acionado guarnições locais, informando que uma dupla de agentes estava realizando vários assaltos na região do Icuí-Guajará e passando as suas características via rádio, caraterísticas estas que foram decisivas para a prisão dos réus, detidos enquanto atuavam nos exatos termos das denúncias feitas à polícia militar.

Em outras palavras, não foi um único delito praticado por eles em conjunto, mas vários, eis que, com eles, foram apreendidos roupas, documentos e celular de outras vítimas, além dos pertences da vítima Mateus Braz do Amaral, demonstrando claramente o liame subjetivo mantido entre Paulo Cesar Tavares Pereira e Davidson Roberto dos Santos Nunes na prática dos roubos sequenciais.

Não à toa, o legislador positivou a majorante do artigo 157, §2º, II, do CPB, mas sim o fez porque a conduta praticada em concurso de agentes demonstra covardia exacerbada, pois dificulta as chances de defesa da vítima, a exemplo do que ocorreu in casu, em que a vítima se dirigia ao seu local de trabalho, totalmente inofensiva, em período matinal, quando foi surpreendida pelos dois acusados, o que facilitou, por certo, a subtração de seus pertences.

Sendo assim, considerando o conjunto probatório de provas produzido nestes autos, não há como decotar a majorante, devendo ser mantidas as penas aplicadas.

II.5 – Do pedido de fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

A defesa do réu Davidson Roberto dos Santos Nunes requereu ainda a modificação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena para o aberto.

Entendo que a questão não demanda maiores digressões, considerando que a pena final aplicada ao acusado pela prática do delito de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB, foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que atrai a incidência da norma do artigo 33, §2º, “b”, do CPB, que impõe a fixação do regime inicialmente semiaberto em tal hipóteses, principalmente diante da violência com a qual o delito foi cometido e do concurso de pessoas, implicando em maior gravidade da conduta, justificando o tratamento dado pelo legislador e pelo julgador do caso.

II.6 – Da Correção de ofício da pena de multa do acusado Davidson Roberto dos Santos Nunes.

Embora a defesa não tenha suscitado a correção da pena de multa, por se tratar de pena, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, portanto, entendo necessária sua redução. Explico.

O réu foi julgado, inicialmente, por sentença proferida em 03/03/2023, na qual lhe foi aplicada a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (ID 24740364).

Porém, em virtude de nulidade absoluta reconhecida apenas em relação a este acusado (ausência de defesa técnica), a sentença foi parcialmente declarada nula (ID 24740403).

Foi proferida nova sentença condenatória em 08/10/2024, na qual lhe foi aplicada a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (ID 24740414).

Como se vê, a primeira pena de multa foi aplicada em 13 (treze) dias-multa, ao passo que a segunda em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, sem qualquer provocação por parte da acusação, o que afronta o efeito prodrômico da sentença, devendo a pena pecuniária ser reduzida à original, sob risco de
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU PAULO CESAR TAVARES PEREIRA E INTEGRALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DAVIDSON ROBERTO DOS SANTOS NUNES, NEGANDO PROVIMENTO A AMBOS. DE OFÍCIO, CORRIGO A PENA DE MULTA APLICADA AO SEGUNDO ACUSADO, REDUZINDO-A PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025